Tribunal: TJMT
Processo: 1013761-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013761-24.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO MIRANDA DA SILVA - CPF: 057.590.941-22 (APELANTE), MARCOS TULIO SOARES DA SILVA - CPF: 022.100.981-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM JUSTA CAUSA PRÉVIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL ISOLADA E NÃO CORROBORADA. LAUDO DE LESÕES QUE CONFERE VEROSSIMILHANÇA À VERSÃO DEFENSIVA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 1o, da Lei n. 11.343/2006, em que a defesa suscita, em preliminar, nulidade da abordagem pessoal e da busca domiciliar por ausência de justa causa e a ocorrência de violência policial; no mérito, pleiteia absolvição, desclassificação e, subsidiariamente, ajustes na dosimetria e no regime. O Ministério Público requer o desprovimento do recurso; a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo acolhimento da preliminar, com absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve justa causa prévia a legitimar a abordagem pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado; (ii) estabelecer se, afastadas as provas obtidas nesses atos, remanescem elementos idôneos e corroborados para sustentar a condenação; (iii) determinar, em caso negativo, a consequência jurídica, notadamente a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Exige-se demonstração concreta de justa causa antecedente para a abordagem pessoal e para o ingresso em domicílio sem mandado judicial; ausente essa demonstração, as provas decorrentes são inválidas.

4.

Um único depoimento policial, desacompanhado de elementos autônomos e harmônicos de corroboração, não sustenta a acusação, conforme orientação jurisprudencial e Tese Jurídica n. 8 firmada no IUJ n. 101532/2015 do TJMT.

5.

Declaração extrajudicial do suposto usuário negando a compra e o conhecimento do acusado, somada ao laudo pericial que atesta lesões compatíveis com agressões, confere verossimilhança à versão defensiva e fragiliza a narrativa acusatória.

6.

Reconhecida a nulidade da abordagem e da busca domiciliar por ausência de justa causa, e inexistindo provas válidas suficientes, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, restando prejudicadas as demais teses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de justa causa prévia invalida a abordagem pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado.

2.

O depoimento policial isolado, sem corroboração por elementos autônomos e harmônicos, não basta para a condenação (Tese Jurídica n. 8 – IUJ n. 101532/2015, TJMT).

3.

Reconhecida a nulidade das provas e ausentes elementos válidos suficientes, a absolvição deve ser decretada com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 1o; CPP, art. 386, VII; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IUJ n. 101532/2015 (Tese Jurídica n. 8); TJMT, N.U 1012471-53.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 14.11.2025, DJE 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de

apelação criminal
interposto por
Bruno Miranda da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal n° 1013761-24.2025.8.11.0002, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput e §1o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 317270901), o apelante mediante defesa técnica, arguiu preliminarmente: (i)
nulidade
processual por
ilegalidade na busca domiciliar
realizada pelos policiais, alegando ausência de fundadas razões; e (ii) nulidade processual em razão da
prática de violência física
pelos policiais militares durante a abordagem.

No mérito, pleiteou: (i)
absolvição por insuficiência de provas
; (ii)
desclassificação
para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iii) subsidiariamente, o
afastamento da circunstância judicial
"antecedentes", o reconhecimento do
tráfico privilegiado
na fração máxima, a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito e a alteração do
regime prisional
para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 323336372).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva é pelo
acolhimento da preliminar
arguida pelo recorrente, com prejuízo da análise de mérito, consoante se verifica da seguinte ementa:

“Sentença penal condenatória – prática do crime de tráfico de entorpecente (artigo 33, caput e §1o, da Lei no 11.343/2006) – pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa – regime prisional inicialmente fechado – Irresignação defensiva – PRELIMINAR DE NULIDADE: requer o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos agentes policiais – a nulidade processual em razão da prática de violência física pelos policiais militares no momento da abordagem do acusado – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR – ilegalidade na revista pessoal e na busca domiciliar – inexistência de provas suficientes para comprovar a presença de justa causa prévia a embasar a abordagem pessoal e o ingresso domiciliar realizados pelos policiais militares – existência de um único depoimento policial, em juízo, sobre a ocorrência dos fatos, sem respaldo nas demais provas judicializadas a justificar a ação da polícia militar – versão do acusado em convergência com prova material e declaração extrajudicial – necessidade de reforma da sentença para absolvição do réu – prejudicialidade da análise do mérito recursal – Pelo conhecimento do apelo e pelo acolhimento da preliminar arguida pelo recorrente, com prejuízo da análise de mérito”
(id. 334269863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Bruno Miranda da Silva
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput e §1o, inciso I, ambos da Lei 11.343/06, pois, segundo exordial acusatória, no dia 02 de abril de 2025, por volta das 18h00min, na Rua Bahia, bairro Colinas Verdejantes, em Várzea Grande/MT, o acusado foi preso em flagrante por trazer consigo e manter em depósito drogas e matéria-prima destinada à preparação de entorpecentes, sem autorização legal.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“(...) 1) Consta no caderno informativo em anexo (IP 1013761- 24.2025.8.11.0002, 3o Vara Criminal), no dia 02 de abril de 2025, por volta das 18h00min, na Rua Bahia, bairro Colinas Verdejantes, em Várzea Grande-MT, BRUNO MIRANDA DA SILVA trazia consigo e mantinha em depósito drogas e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Segundo consta, policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro mencionado, quando avistaram dois indivíduos próximos a uma residência. O denunciado BRUNO estava trajando camiseta amarela e o outro indivíduo, identificado como Vitor Raul de Lima Rosa, trajava camiseta cinza. Assim, a equipe observou o momento em que BRUNO passava algo para Vitor, sendo que o denunciado saiu em fuga a pé, adentrando uma residência e pulando o muro para um terreno baldio aos fundos.

3) Foi realizado um cerco policial e a equipe logrou êxito em abordar BRUNO em um terreno baldio com mata alta nos fundos da residência. No momento da abordagem, foi necessário o uso de força moderada e técnicas de controle e submissão para contê-lo. Durante a busca pessoal, foram localizadas 03 (três) porções de maconha. Além disso, houve também a abordagem de Vitor, com quem foi localizada 01 (uma) porção de maconha com as mesmas características das encontradas com Bruno. Em entrevista policial, Vitor informou que é usuário e que o denunciado é quem fornece drogas para o seu consumo.

4) Assim sendo, os policiais retornaram à residência, onde o denunciado informou que era membro de uma facção criminosa e que o imóvel ficava sob comando do vulgo "Boiadeiro", um reeducando responsável pela venda e armazenamento de entorpecentes. Em buscas realizadas no local, foram localizados 03 (três) invólucros grandes de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de filme plástico e uma sacola contendo substância granulada de cor branca que, segundo o acusado, seria utilizada para aumentar o volume da droga (íons bicarbonato).

5) Ademais, o denunciado ainda informou que na data dos fatos, por volta do horário do almoço, teria chegado um carregamento de aproximadamente quarenta quilos de maconha para o vulgo "Boiadeiro". Por esse motivo, a equipe policial se deslocou até os locais informados pelo acusado, sendo que no bairro Costa Verde nada foi localizado. Posteriormente, os agentes diligenciaram até o bairro João Baracat, onde seria um segundo depósito, havendo a localização de 1 (um) tablete de maconha em cima do telhado.

6) Em razão disso, BRUNO encaminhado a Delegacia de Polícia e perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio (ID 190312825). 7) Ademais, importante consignar que este não é um fato isolado na vida do denunciado, que possui um executivo de pena (SEEU n° 0027407- 76.2017.8.11.0042). A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID190312816, pelo Termo de Apreensão de ID 190312819 e pelo Laudo Pericial n° 311.3.10.9067.2025.017770-A02 em ID 190312833, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de 490 g (quatrocentos e noventa gramas de COCAÍNA e BICARBONATO, 281,78 g (duzentos e oitenta e um gramas e setenta e oito centigramas) de CERA DE ABELHA, 530 g (quinhentos e trinta gramas) de MACONHA e 655 g (seiscentos e cinquenta e cinco reais) de BICARBONATO. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia BRUNO MIRANDA DA SILVA com incurso nas penas do artigo 33, caput e §1o, inciso I, ambos da Lei 11.343/06 com a incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal; e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível. (...)”.
(id. 317270868).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados
passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

Inicialmente, examino a preliminar de nulidade processual por ilegalidade na busca domiciliar e na abordagem policial, com alegação de violência física perpetrada pelos agentes policiais.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que
assiste razão à defesa
quanto à fragilidade das provas produzidas em juízo acerca da legalidade da abordagem policial e da busca domiciliar realizada.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem exigido a demonstração de justa causa prévia para legitimar tanto a abordagem pessoal quanto o ingresso em domicílio sem mandado judicial. No caso em exame, não há elementos suficientes que comprovem a existência dessa justa causa antecedente à ação policial.

Em seu testemunho perante o juízo, o agente da Polícia Militar
Marcos Túlio Soares da Silva
apresentou uma narrativa sucinta dos acontecimentos. Segundo ele, durante patrulhamento de rotina, a equipe policial observou quando o acusado realizava uma transação com outro indivíduo. Ao notar a presença da viatura, o réu teria empreendido fuga, sendo posteriormente capturado em uma área com vegetação, onde foram encontradas substâncias entorpecentes não detalhadas em seu depoimento.

O policial relatou ainda que o réu havia comercializado entorpecentes com um usuário que se encontrava próximo à residência. Acrescentou que, ao vistoriarem o imóvel, localizaram instrumentos típicos do comércio ilícito, como balança de precisão e embalagens contendo cocaína. Em diligência complementar realizada em outro endereço, foi descoberto um tablete de maconha sobre o telhado.

Segundo o depoente, o comprador da droga confirmou que adquiria substâncias ilícitas exclusivamente do acusado. Adicionalmente, o policial declarou que o próprio réu teria confessado que os entorpecentes e o imóvel pertenciam a um indivíduo conhecido como "boiadeiro", sendo sua função armazenar e comercializar as drogas. Por fim, o agente afirmou categoricamente que houve desobediência à ordem de prisão, caracterizada pela tentativa de evasão do acusado.

Nesse sentido, confira seu depoimento:

“(...) Então, eu lembro que a gente estava em rondas pelo bairro quando vi um indivíduo passar algo para outro, depois que a gente foi fazer abordagem,
ele saiu correndo, nós achamos ele dentro de um terreno baldio
, lá tem uma mata alta, e já foi achada algumas porções.
Ele tinha acabado de vender essa porção para outro usuário que estava na porta da casa
. Na casa foi achado balança, uns pacotes de cocaína também. Depois a gente deslocou para outro endereço que estava em cima do, se não me engano, do telhado, um tablete de maconha. (...) Esse usuário, ele confirmou que estava comprando, estava adquirindo do Bruno? Sim, senhor. Ele falou que o usuário só compra dele sempre que ele quer pedir, ele só comprava dele. Então foram várias vezes, pelo que eu entendi? Sim, senhor. É morador do mesmo bairro dele ali. Aqui fala de resistência, o senhor recorda disso? Eu lembro que ele correu, nós chamamos ele dentro de um terreno baldio. Não obedeceu a ordem de prisão, então? Não, senhor. Teve essa conversa de facção criminosa, “boiadeiro”, o senhor recorda disso? Então, ele fala que a casa que ele morava era, se não me engano, desse vulgo “boiadeiro”. Na parte da manhã, até tinha uns tabletes de droga, que esse “boiadeiro” mandou levar lá pra ele aguardar. Só que o pessoal já tinha levado a droga. Ah, entendi. Então a droga é do “boiadeiro”, ele vende pro “boiadeiro”, é isso? Sim, senhor. E também faz guarda de porções pra pessoal levar? Sim, senhor. Esse “boiadeiro”, imagino que não foi qualificado, né? Ele tá preso. Ele tá preso. Só que o nome dele a gente não descobriu, só sabe que é “boiadeiro”. (...) Primeiramente, com relação à localização dele no terreno baldio, aqui pelo Google Maps, no que tá descrito aqui, não tem nenhum terreno baldio por perto. Então, ele tava na casa do fundo, ele pulou o muro e correu pro fundo. Lá tem mato pra todo lado. Então não é terreno baldio, é quintal de casa? É um terreno aberto, terreno... mato, terreno. Tá. Foi o senhor que encontrou o entorpecente com ele? Não, senhor, foi o outro companheiro. (...)”
(id. Depoimento extraído do parecer, id. 334269863).

Por outro lado, o segundo policial que participou da operação,
Renan Diego Assunção de Lara
, afirmou em juízo não se recordar dos fatos, o que enfraquece a versão apresentada pela acusação, já que resta apenas um único depoimento policial sustentando a narrativa acusatória.

A versão do
apelante
, por sua vez, apresenta elementos de convergência com outras provas dos autos
. Ele afirmou que foi abordado sozinho na frente de sua residência, sem qualquer resistência, e que os policiais invadiram sua casa sem autorização a e nela havia uma balança, uma porção de ácido bórico e uma sacola com resquícios de cocaína, assumindo que era usuário dessa droga.

Em seu relato, o recorrente acrescenta que, após a apreensão desses itens, foi colocado no compartimento traseiro da viatura policial. Nesse momento, teria surgido Vitor Raul, indivíduo que afirma desconhecer completamente. Após a detenção desta segunda pessoa, os policiais teriam retornado com ambos à residência do recorrente, onde iniciaram agressões físicas contra os detidos, incluindo estrangulamentos e golpes com sacos plásticos. O recorrente ressalta que já havia sofrido violência física antes mesmo da captura de Vitor Raul.

Posteriormente, foi conduzido a um imóvel situado no bairro João Baracat, onde os policiais encontraram entorpecente sobre o telhado. Conforme sua versão, a menção ao suposto traficante "boiadeiro" foi uma invenção decorrente das agressões sofridas, visando cessar a violência. Quanto à segunda residência visitada, esclarece que os policiais obtiveram o endereço através de informações armazenadas em seu aparelho celular, não tendo sido encontrado nada ilícito naquele local. Por fim, nega categoricamente que os entorpecentes e a cera de abelha mencionados no auto de apreensão estivessem em sua posse ou domicílio.

Importante ressaltar, ainda, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria:

“Essa narrativa do APELANTE
é reproduzida desde a audiência de custódia
, que foi exibida durante a audiência de instrução, ocasião em que ratifica o declarado, isto é: que sofreu agressão física e moral dentro da sua moradia; que não resistiu à prisão, negando que estivesse droga na casa ou em sua posse. Mencionou que os PM’s queriam que ele “entregasse” drogas, porém, em sua residência, tinha apenas uma balança e ácido bórico. Admite que era usuário de cocaína. (Relatório de mídias – ID: 317270899)”
(id. 334269863).

Essa versão dos fatos encontra respaldo no Laudo Pericial no 111.1.02.9067.2025.017826-A01 (id. 317270857), que constatou a presença de
"múltiplas escoriações em região lombar esquerda, ilíaca esquerda e flanco esquerdo"
, concluindo pela existência de
"lesões contusas recentes compatíveis com o histórico"
relatado pelo periciado, que mencionou ter sido agredido com
"chutes no tórax e sacoladas na cabeça".

Ademais, a declaração prestada por
Vitor Raul
perante a autoridade policial contradiz frontalmente a versão dos policiais. Ele afirmou que não conhecia o apelante e que não havia comprado drogas dele, tendo sido abordado pelos policiais quando estes já estavam saindo da casa do apelante com ele detido.

Nesse cenário, constata-se que o único depoimento judicial apto a sustentar a versão acusatória carece do necessário amparo em outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Tese Jurídica no 8 firmada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, condicionam a validade da prova testemunhal prestada por agente policial à existência de elementos autônomos e harmônicos que a corroborem (ex vi TJMT, N.U 1012471-53.2022.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 14/11/2025, publicado no DJE de 14/11/2025). — o que, na hipótese sub judice, não se verifica.

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante mostra-se harmônica com os demais elementos constantes dos autos, notadamente o laudo pericial e a declaração extrajudicial de Vitor Raul, conferindo-lhe maior verossimilhança. Assim, acolho a preliminar arguida pela defesa para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar realizadas sem justa causa prévia, o que conduz necessariamente à absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas válidas para a condenação.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
acolho a preliminar de nulidade
das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar sem justa causa prévia,
absolvendo
o apelante
BRUNO MIRANDA DA SILVA da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026